Tribunal: TJBA
Processo: 0000021-13.1993.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000021-13.1993.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARILEIDE BRANDAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROBERIO ARAUJO MOTA

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
THIAGO BARRETO PAES LOMES, IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍNCULO LABORAL C/C COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL MÍNIMA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Marileide Brandão dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Teofilândia, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança cumulada com declaração de vínculo trabalhista, na qual a autora alegava ter prestado serviços como professora ao Município de Teofilândia entre 1989 e 1993, sem formalização contratual nem recebimento integral dos direitos trabalhistas. A sentença entendeu não haver nos autos prova documental mínima para reconhecimento do vínculo empregatício alegado, ainda que tenham sido colhidos depoimentos testemunhais.

II. Questão em discussão

A controvérsia gira em torno da suficiência da prova testemunhal produzida para comprovar o alegado vínculo laboral da autora com o ente público, e da validade da contestação genérica apresentada pelo Município frente à ausência de impugnação específica.

III. Razões de decidir

1.

A ausência de impugnação específica na contestação não exime a parte autora do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

2.

A prova testemunhal colhida revelou-se genérica e contraditória, sendo insuficiente, por si só, para comprovar vínculo funcional com a Administração Pública.

3.

Não foram apresentados documentos que corroborassem a prestação de serviços por longo período, como contracheques, registros de pagamento ou outros elementos materiais.

4.

A Constituição Federal exige observância aos princípios da legalidade e impessoalidade (art. 37, caput), não sendo admissível vínculo empregatício tácito com o Poder Público sem comprovação robusta.

5.

A jurisprudência do TJBA é pacífica no sentido da imprescindibilidade de prova documental mínima para reconhecimento de relação laboral com o Município de Teofilândia.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O ônus da prova do vínculo laboral é da parte autora. 2. A prova exclusivamente testemunhal, quando genérica e desacompanhada de elementos documentais, é insuficiente para reconhecimento de vínculo empregatício com ente público."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000021-13.1993.8.05.0258
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA